Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716470-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA SILVANA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36041015. Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno (id 36880447). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR